Tribunal: CARF
Processo: 13609.001265/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001265/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.625 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
MARIANO ADJUTO MARTINS CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO. CARACTERIZAÇÃO PARCIAL.
Comprovada a titularidade de ações custodiadas em período anterior ao ano-
calendário fiscalizado, impõe-se a exclusão do valor relativo àquelas ações do
total de aplicações de recursos (dispêndios) apurados no respectivo mês.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO RECOLHIMENTO DO
CARNÊ-LEÃO.
CUMULATIVIDADE.
ANO-CALENDÁRIO
2005.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
SUMULADA
PELO
CARF.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei n.
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n. 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que seja recalculado o acréscimo patrimonial a descoberto
apurado no lançamento em apreço, excluindo-se das aplicações de recursos (dispêndios) o valor
R$ 360.505,42 referente à aquisição de ações custodiadas, e cancelar, de ofício, a multa isolada
por não recolhimento do carnê-leão referente ao ano-calendário de 2004, nos termos da Súmula
CARF no 147. Vencidos os Conselheiro Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira,
que acompanharam o relator apenas quanto à exclusão do valor R$ 360.505,42 das aplicações de
recursos (dispêndios).

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001265/2008-93
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.625 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001265/2008-93

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação, e manteve em parte o crédito tributário consignado no
lançamento constituído em 09/09/2008, mediante Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa
Física - ano-calendário 2005 - no valor total de R$ 347.593,34 - com fulcro em acréscimo
patrimonial a descoberto; dedução indevida de dependentes; dedução indevida de despesas
médicas; e multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 11/05/2012, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 11/06/2012, reclamando,
genericamente, a improcedência do lançamento no que diz respeito ao acréscimo patrimonial a
descoberto.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Por relevante, resgato o relatório da decisão recorrida, no essencial:
[...]
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 270 a
281, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006, formalizando a
exigência de multa isolada por falta de recolhimento de Carnê-Leão devido no valor de
R$2.573,13, bem como de imposto suplementar no valor de R$170.212,24, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de deduções pleiteadas a titulo de dependente
(R$1.404,00), despesas médicas (R$173,00), bem como de omissão de rendimentos
apurados a partir de levantamento de Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD), tendo
em vista realização de gastos não respaldados por rendimentos
declarados/comprovados, conforme detalhado no Relatório de Auditoria Fiscal de fls.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.625 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001265/2008-93

282 a 284 e demonstrado às fls. 285 a 288, partes integrantes deste Auto de Infração.
Foi formalizada, ainda, a exigência de multas isoladas por falta de recolhimento do
IRPF devido a título de Carnê-Leão em decorrência da percepção de rendimentos de
aluguéis pagos por pessoas físicas, indevidamente declarados como percebidos da
pessoa jurídica Marca Imobiliária e Construções Ltda.
O enquadramento legal encontra-se citado às fls. 273 a 275 e 281.
Cientificado do lançamento em 09/09/2008 (fls. 298), o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 300 a 307), em 08/10/2008, contestando parcialmente o lançamento.
Alega, em síntese que teria sido selecionado para fiscalização em virtude de erros
cometidos no preenchimento da DIRPF do exercício 2006. Assim, ao preencher o
quadro referente aos bens e direitos da DIRPF exercício 2006, equivocadamente efetuou
o ajuste dos bens ali informados ao valor de mercado. Semelhantemente, procedeu com
os rendimentos de aluguéis percebidos de pessoas físicas, declarando-os como recebidos
da imobiliária. Não obstante tais erros, entende que o levantamento de APD que embasa
o lançamento carece de correção, eis que não teve gastos com reformas de imóveis.
Pondera que se forem analisados os gastos com cartões de crédito constatar-se-á que
não há nenhuma aquisição de material de construção e/ou pagamento de mão-de-obra.
Invoca as matrículas dos imóveis para argumentar que não houve nenhuma averbação
de construção ou melhoramento. Indica, em demonstrativo às fls. 302, os bens que
teriam sido erroneamente corrigidos na DIRPF. Afirma que confeccionou declarações
retificadoras para o exercício em questão e os subseqüentes, no tocante à retificação do
efetivo Relativamente ao custo de aquisição de oito salas em Unaí-MG (item 16 da
Declaração de Bens, fls. 238), afirma que cometeu erro também na coluna do ano 2004.
Esclarece que adquirira, em 26/08/1999, nove salas (conforme R9 da matrícula 2.629,
fls. 372 a 378), por R$112.600,00. posteriormente permutou uma das salas (Av. 13).
Assim, o valor informado na retificadora (R$100.200,00) é relativo às demais oito salas.
Discorda do cômputo de aplicação de recursos no valor de R$30.000,00, referentes à
aquisição de duas salas, em março de 2005 (item 33 da Declaração de Bens, fls. 238),
pois as matrículas 31.432 e 31.433 (fls. 402 e 403) são originárias da matrícula 11.222,
fls. 384 a 391, cuja aquisição se deu em anos anteriores (46,9% em 30/06/1998, 8,52%
em 06/10/2001 e 44,85% em 05/03/2002). Os recursos para a aquisição destes imóveis,
conforme consta do R.6, tiveram origem em venda de Títulos da Dívida Agrária –
TDAs, pertencentes ao espólio de Juscelino Geraldo Martins Carneiro, do qual o
impugnante é herdeiro.
Também não houve aquisição de ações em 2005, mas em 1997 e 2000, conforme notas
de corretagem que apresenta. Houve apenas um equívoco em omitir a informação
relativamente à coluna de 2004, induzindo o fiscal a supor que as aquisições teriam
ocorrido em 2005. Junta, inclusive, extratos emitidos pela CBLC – Companhia
Brasileira de Liquidação e Custódia, emitidos em 31/05/2002 e 31/08/2004
(documentos de fls. 417, 418, cópias às fls. 435 e 436), para confirmar o alegado. Por
zelo, aproveita para informar que os recursos utilizados para tais aquisições também
tiveram origem em vendas de TDAs herdadas de Juscelino Carneiro.
Quanto às demais infrações (demais aplicações de recursos, glosas de dependente e
despesas médicas e multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão), concorda
com elas.
A impugnação está instruída com as cópias de documentos de fls. 308 a 379, a saber,
demonstrativo de APD, matrículas de imóveis, documentos referentes à operações com
ações, cópias de Declarações de Ajuste Anual e de pedido de parcelamento do imposto
não impugnado.
Os documentos de fls. 426, 428 a 431, noticiam que o crédito tributário não litigioso já
foi objeto de parcelamento (processo no 13609.001704/200869) ou de pagamento.
Remanesce em litígio, nestes autos, o imposto suplementar de R$161.009,58 (fls. 430).
Tendo em vista o comprometimento da legibilidade dos documentos de fls. 412, 414,
417 e 418, promovi a juntada de novas cópias, legíveis, às fls. 433 a 436.
[...]
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.625 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001265/2008-93

No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela procedência parcial do
lançamento, determinando o recálculo do acréscimo patrimonial a descoberto, de forma a excluir
das aplicações de recursos, em dezembro de 2005, a quantia de R$ 191.003,94, reduzindo-o ao
montante de R$ 431.795,97 (R$ 622.799,91 - R$ 191.003,94), mantendo, ao fim e ao cabo, a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 107.389,00.
Perante a segunda instância, o Recorrente concentra a sua irresignação na parte
remanescente do acréscimo patrimonial a descoberto, especificamente em face (i) da
consideração de valores referentes à construção de salas como aplicação de recursos no mês de
março de 2005, ao argumento de que tais salas foram efetivamente adquiridas em anos
anteriores, havendo tão-somente a averbação da construção no ano de 2005; e (ii) que a
aplicação de recursos relativos à aquisição das ações é improcedente, tendo em vista que foram
adquiridas em períodos anteriores aos períodos fiscalizados, no caso, no ano de 1997 e no de
2000, existindo equívoco quando da declaração de ajuste anual (declaração de bens e direitos),
vez que constou valores apenas na coluna referente ao ano de 2005.
Tais argumentos foram igualmente suscitados em sede de impugnação, havendo
assim se pronunciado a DRJ:
[...]
Prossegue o contribuinte protestando pela exclusão do valor de R$30.000,00 das
aplicações de recursos. Tal valor é referente à aquisição de duas salas, em março de
2005 (item 33 da Declaração de Bens, fls. 238). Defende o contribuinte que as
matrículas correspondentes, 31.432 e 31.433 (fls. 402 e 403), são originárias da
matrícula 11.222 (fls. 384 a 391), cuja aquisição se deu em anos anteriores (46,9% em
30/06/1998, 8,52% em 06/10/2001 e 44,85% em 05/03/2002).
Examinando os documentos invocados, verifica-se que o interessado efetivamente
adquiriu o terreno que abriga as referidas salas em anos anteriores. Contudo, é certo que
construiu um prédio comercial/residencial no local (Rua Afonso Pena, 71, Unaí/MG).
A averbação da construção se efetivou em março de 2005. Insta frisar que na declaração
de bens do interessado os apartamentos construídos foram declarados no item 10, sendo
que já havia informação acerca do custo de aquisição posição em 31/12/2004
(R$220.000,00) que foi ratificada em 31/12/2005 (R$220.000,00). As salas, contudo,
não constavam da declaração de bens, posição em 31/12/2004, e só foram incluídas na
coluna referente a 31/12/2005.
Neste contexto, é certo que os documentos de fls. 22 e 23, utilizados como elementos de
prova pela autoridade lançadora, são hábeis a corroborarem o entendimento que o gasto
com a construção das salas, como declarado, se consolidou no ano-calendário 2005, em
apreço, estando concluído na data da averbação da construção correspondente (março de
2005).
Não acato, portanto, a retificação pedida pelo contribuinte em relação a esta aplicação
de recursos.
[...]
Pois bem.
Da análise da certidão emitida pelo registro de imóveis de Unaí/MG (e-fls.
465/472), que, frise-se, já foi apreciada pela DRJ, bem assim considerando-se que é
incontroverso que as salas em apreço não foram declaradas na declaração de ajuste anual na
coluna situação em 31/12/2004 (fato em nenhum momento infirmado pelo Recorrente), resta
evidente que a aplicação dos recursos concernentes à construção das salas consolidou-se no ano
de 2005, conforme pugnou a decisão recorrida, que nesse ponto não merece reparo.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.625 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001265/2008-93

No que diz respeito à aquisição das ações, a DRJ decidiu nos seguintes termos:
[...]
Por fim, discute o interessado a aplicação de recursos referente a aquisição de ações
(R$360.505,42). Afirma que somente teria cometido um equívoco no preenchimento
das declarações de ajuste anual, deixando de informar as ações adquiridas em 1997 e
2000.
Para comprovar sua alegação, junta comprovantes de compras de ações (documentos de
fls. 404 a 414, 433 e 434) e extratos emitidos pela CBLC, emitidos em 31/05/2002 e
31/08/2004 (documentos de fls. 417, 418, cópias às fls. 435 e 436), para demonstrar que
as mesmas ações teriam entrado em seu patrimônio em anos-calendário anteriores.
Analisando os elementos de prova invocados, verifico a ausência de um elemento
essencial à formação do convencimento de que as alegações do contribuinte espelham a
realidade dos fatos: o documento hábil, emitido pela CBLC, demonstrando a quantidade
de ações que o interessado possuía em 31/12/2004. Na ausência deste documento, não
se pode afirmar, como pretende o contribuinte, que as ações adquiridas em anos-
calendário anteriores não foram objeto de alienação, igualmente em anos anteriores, e
permaneceram em seu patrimônio durante todo o ano-calendário de 2005.
Esclareça-se que na relação jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem alega o
direito. Assim, à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e provar a
ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido processo legal,
da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito passivo, por sua vez,
cabe apresentar prova em contrário, por meio dos elementos que demonstrem a
efetividade do direito alegado, bem como hábeis para afastar a imputação da
irregularidade apontada.
Neste contexto, não estando suficientemente comprovado esse argumento do
contribuinte, cabe rejeitá-lo.
[...]
Considerando-se que o único óbice à comprovação da titularidade das ações em
período anterior ao ano de 2005 era a existência de um documento hábil, emitido pela CBLC,
demonstrando a quantidade de ações que o interessado possuía em 31/12/2004, entendo que o
extrato de posição à vista emitido pela BRB/DTVM (que sucedeu a CBLC na custódia das
referidas ações, consoante consta do recurso voluntário), informando um patrimônio total de R$
458.375,14 em ações (e-fl. 464), que é superior ao valor considerado pela decisão recorrida
como aplicação de recursos referente à aquisição de ações (R$ 360.505,42), supre a referida
ausência, constituindo-se, assim, elemento hábil a comprovar a titularidade pregressa.
Noutro vértice, em que pese o Recorrente não ter se insurgido em face da
cumulação da multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão com
a multa de ofício, relativa ao ano-calendário 2005, dessa matéria conheço de ofício, a teor do
Enunciado 147 de Súmula CARF, de natureza vinculante, verbis:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Nessa perspectiva, conheço do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial
para recalcular o acréscimo patrimonial a descoberto apurado no lançamento em apreço,
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.625 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001265/2008-93

excluindo-se das aplicações de recursos/dispêndios o valor R$ 360.505,42 referente à aquisição
de ações custodiadas e, de ofício, afastar a multa isolada em virtude da falta de pagamento do
carnê-leão.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital